Tribunal: TJSP
Processo: 1002299-67.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inexistência. Ausência de qualquer relação do Corréu com a

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inexistência. Ausência de qualquer relação do Corréu com a Autora. Responsabilidade exclusiva da Corré. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Danos morais sequer cabíveis no caso em apreço. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade. Fixação da verba honorária sobre o valor da causa. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002299-67.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
MARIA
MADALENA
DOS
REIS
CAMPANHOLA
(JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados SABEMI SEGURADORA S.A e BANCO
BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-67.2019.8.26.0615 -Voto no 32488
2
Apelação Cível – no 1002299-67.2019.8.26.0615
Apelante/Autora: MARIA MADALENA DOS REIS CAMPANHOLA
Apelados/Réus: SABEMI SEGURADORA S.A E BANCO
BRADESCO S/A
MM. Juiz de Direito: Rafael Salomão Spinelli
Comarca de Tanabi 2a Vara Judicial
Voto no 32488
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Questão acobertada pelos efeitos da coisa
julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Inexistência. Ausência de qualquer relação do Corréu com a
Autora. Responsabilidade exclusiva da Corré. MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Danos morais sequer cabíveis
no caso em apreço. Cobrança indevida que corresponde a mero
dissabor inerente à vida social cotidiana. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Possibilidade. Fixação da verba honorária sobre o valor da causa.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
MARIA MADALENA DOS REIS CAMPANHOLA contra SABEMI SEGURADORA
S/A e BANCO BRADESCO S/A, julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 236/242),
sem resolução do mérito, em relação ao Corréu Banco Bradesco para reconhecer
sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como julgada parcialmente procedente
em relação à Corré Sabemi, para declarar a inexigibilidade do contrato e
condenar a repetição, em dobro, de todos os valores descontados da conta
corrente da Autora, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-67.2019.8.26.0615 -Voto no 32488
3
ambas devidamente atualizadas. Em razão da sucumbência, condenou a Autora
ao pagamento de 1/3 das custas e a Corré ao pagamento de 2/3. Quanto aos
honorários, condenou a Autora a pagar aos patronos do Corréu Bradesco o
montante correspondente a 10% sobre o valor da causa, e condenou a Corré
Sabemi ao pagamento do valor equivalente a 20% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade concedida a Autora.
Parcialmente
inconformada,
a
Autora
interpôs o presente recurso (e-fls. 244/271), desafiando contrarrazões dos Réus
(e-fls. 274/279 e 280/285).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação ao Corréu Bradesco, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de
relação jurídica e débito e condenar a Corré Sabemi à restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 3.000,00,
arbitrando honorários advocatícios em favor do patrono da Autora em 20% sobre
o valor da condenação
Pretende a Autora em sede recursal a
reforma parcial da r. decisão, para a majoração dos danos morais arbitrados,
assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu, ainda, a
inclusão do Corréu Bradesco no polo passivo.
Inicialmente, no que tange à legitimidade
passiva do Corréu Bradesco, vale dizer que os descontos efetuados decorreram
da conduta da Corré Sabemi, única responsável pelos danos sofridos, não
possuindo a instituição financeira nenhuma relação jurídica com esta, de modo
que a sua exclusão da lide foi medida acertada e que deve ser mantida.
Prosseguindo, quanto à existência de danos
morais no caso em apreço, depreende-se que tal questão restou acobertada pelos
efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-67.2019.8.26.0615 -Voto no 32488
4
dos Réus pelo meio processual adequado. A controvérsia restringe-se, desse
modo, somente ao “quantum” fixado a tal título, que foi no importe de R$ 3.000,00,
pretendendo a Autora a majoração.
Pois bem, o dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra,
objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de
indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No presente caso, a Autora ingressou com
ação, narrando na petição inicial que a corré Seguradora desde JUN.2018 até
ABR.2019, debitava diretamente em sua conta corrente junto ao corréu Bradesco
prêmio de seguro por ela não contratado e que tal desconto em seu único meio
de sobrevivência proveniente de benefício previdenciário sem solução
administrativa lhe causou danos.
Ocorre que os dissabores advindos da
conduta dos Réus de cobrança indevida do importe de R$ 40,00 mensais,
ausente qualquer circunstância específica, sequer configuraria danos morais
indenizáveis, pois que se consubstanciam em meros infortúnios e contratempos
inerentes à vida comum.
Isso porque os aborrecimentos e angústias
advindos da necessidade de demandar judicialmente em face dos Réus para a
solução do problema, desprovidos de qualquer especificidade relevante anterior,
como, por exemplo, efetivo comprometimento da subsistência, cobrança de juros
pela instituição bancária por utilização do cheque especial ou ainda anotação no
cadastro de proteção ao crédito, não se coadunam com os postulados inerentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-67.2019.8.26.0615 -Voto no 32488
5
aos danos morais, resolvendo-se a controvérsia no plano dos danos materiais,
com a restituição dos valores indevidamente debitados.
Saliente-se que a Autora sequer demonstrou
que os descontos mensais realizados pela Seguradora diretamente em sua conta
corrente em valor de pequena monta tenham de algum modo comprometido a
sua subsistência no período ou ainda demonstrado que tivesse sofrido
dificuldades na tentativa de solução administrativa de tal questão.
A condenação a título de danos morais,
entretanto, será mantida, por ter sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada,
evidentemente sem qualquer possibilidade de majoração dos danos morais.
Por outro lado, o valor fixado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais comporta reforma.
O MM. Juiz “a quo”, por meio da r. sentença
recorrida, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da
Autora em 20% sobre R$ 3.160,00 (valor da condenação).
Tal valor, de fato, ainda que a causa seja de
pequena complexidade, não se figura razoável para fins de remuneração mínima
do trabalho do profissional que patrocinou em Juízo os interesses da Autora,
razão pela qual o presente recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, diante do disposto
no art. 85, §2o do CPC, com observância do grau de zelo do advogado, o lugar da
prestação, a natureza e importância da causa, sendo, pois, de rigor, a sua fixação
no percentual de 15% sobre tal montante, quantia que remunera condignamente
o patrono da Autora pelo trabalho despendido.
Por essas razões, o recurso comporta
parcial provimento, para o fim de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da Autora, fixando-os no percentual de 15% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002299-67.2019.8.26.0615 -Voto no 32488
6
REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, apenas para o fim de majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da Autora, fixando-os no
percentual de 15% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r. sentença
hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora